Tribunal: TJBA
Processo: 8150639-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150639-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WALDETE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por WALDETE OLIVEIRA SOUZA contra sentença proferida pelo JUÍZO 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, promovida contra o ESTADO DA BAHIA, extinguiu a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a petição inicial deveria ter sido indeferida por inadequação do valor atribuído à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz pode, de ofício, corrigir o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico buscado, conforme o art. 292, §3º, do CPC. 4. O autor foi devidamente intimado para apresentar planilha que refletisse o valor correto do proveito econômico pretendido, todavia a planilha apresentada apresentou valores que não correspondem ao pretendido. 5.Verificado pelo magistrado a quo que o valor da causa não não ultrapassaria 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrai a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos do §4º, do art. 2º da Lei Federal n. 12.153/2009, correta a extinção da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado pela parte autora, sendo passível de correção de ofício pelo juiz. 2. A ausência de adequação do valor da causa após regular intimação justifica o indeferimento da petição inicial por inépcia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CPC, arts. 291, 292, §3º, 321 e 485, I; Lei 12.153/2009, art. 2º, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 671.986/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.09.2005, DJ 10.10.2005. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150639-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante WALDETE OLIVEIRA SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06